Tribunal: CARF
Processo: 16707.006772/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16707.006772/2009-84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-005.997 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TRYGVE KRISTIANSEN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRATADOS INTERNACIONAIS. DUPLA
TRIBUTAÇÃO. BRASIL. NORUEGA.
O acordo entre Brasil e Noruega estabelece que a eliminação da dupla
tributação se dá pela compensação, no país de destino, do tributo pago sobre os
mesmos rendimentos na origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão 11-35.279,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE,
319/333, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração, referente a Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física.
O Relatório a ser submetido aos membros deste Colegiado de 2a Instância
considera os termos integrais do Relatório da Decisão recorrida, o qual não constará do presente
Acórdão em razão de tratar de tema submetido a segredo de justiça (fl. 33).
Debruçados sobre os termos da impugnação, acordaram os membros da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgá-la
improcedente, mantendo na integralidade o crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006772/2009-84
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006772/2009-84

Ciente do Acórdão da DRJ, em 13 de fevereiro de 2012, AR de fl. 353, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário de fl. 342/347
no qual reiterou, apenas em parte, as razões de defesa já expressas na impugnação, as quais as
quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após um breve histórico da celeuma administrativa, a defesa ressalta que a ação
fiscal pecou por não considerar o pagamento de todos os impostos devidos referentes a todos os
valores enviados ao Brasil, no país de origem, passando a demonstrar suas inquietações em
relação ao lançamento.
Fica a ressalva de que a análise do presente processo ocorrerá em sessão de acesso
restrito às partes, em razão do que dispõe o documento de fl. 33.
Transferência legal de recursos. Via Banco Central. Valores declarados ao
fisco norueguês. Impostos pagos na Noruega. Impossibilidade de bitributação. Tratado
internacional.
Afirma a defesa que todos os valores por ela utilizados tiveram origem lícita, com
o recolhimento de todos os impostos no país de origem e com movimentações sempre pela via
bancária, sob a vigilância do Banco Central, apontando provas de tal alegação
Alega que juntou declarações de renda prestadas ao fisco da Noruega, que
comprovariam que os valores foram enviados ao Brasil já tiveram o pagamento de impostos na
origem. Ademais, evidenciariam sua regularidade junto à administração tributária norueguesa.
Informa que está inserto nos autos relatório de auditoria que demonstra a
inexistência de irregularidade no pagamento de impostos e taxas por parte da empresa
Skipakrok.
Aduz, quanto a valores relativos a venda de imóveis, que tiveram seus impostos
incidentes sobre o lucro imobiliário pagos na Noruega.
Sustenta que a bitributação é vedada na relações Brasil/Noruega, conforme
determina o Decreto 86.710/81 e que eventuais necessidades de informações complementares
com o exterior deveriam ser obtidas no seio da cooperação internacional.
Inicialmente, vale ressaltar que o Imposto sobre a Renda incide sobre a
disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e proventos de qualquer natureza, sendo
consagrado no Direito Tributário o Princípio pecunia non olet, segundo o qual, para o Fisco, o
dinheiro não tem cheiro, pouco importando, para a exigência fiscal, a licitude ou ilicitude
praticada pelo contribuinte para alcançar a disponibilidade a ensejar a incidência da regra
tributária.
Assim, após sintetizadas as razões recursais, constata-se que a insurgência do
contribuinte autuado está limitada à questão da bitributação.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006772/2009-84

Sobre o tema, assim se manifestou a decisão recorrida:
(...)
33 A forma de tributação dos rendimentos recebidos de fontes no exterior por
residente no Brasil está prevista no art. 6o da lei n" 9.250/1996, enquanto a
compensação do imposto pago no exterior sobre tais rendimentos é regulada pelo art.
5" da Lei n° 4 862/1965, ambos a seguir transcritos
LEI No 9.250/1996(...)
Art 6° Os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior, sujeitos a
tributação no Brasil, bem como o imposto pago no exterior, serão convertidos em
Reais mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América fixado
para compra pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira
quinzena do mis anterior ao do recebimento do rendimento. (...)
LEI No 4.862. DE 29 DE NOVEMBRO DE I965(.)
Art 5o As pessoas físicas, residentes ou domiciliadas no território nacional, que
declarem rendimentos provenientes de fontes situadas no estrangeiro, poderão
deduzir do imposto progressivo, calculado de acordo com o art 1o importância em
cruzeiros equivalente ao imposto de renda cobrado pela nação de origem daqueles
rendimentos, desde que haja reciprocidade de tratamento em relação aos rendimentos
produzidos no Brasil. (...)
34. Em suma, ao sujeitar à tributação os rendimentos auferidos no exterior, pelo
contribuinte, a autoridade lançadora nada mais fez que atuar conforme a lei, efetuando
o lançamento, de oficio, do imposto correspondente ao rendimento omitido pelo
impugnante.
35 Isso porque a alegação do contribuinte de que não cabe a incidência do
imposto de renda sobre os rendimentos originados, depositados e movimentados no
exterior não encontra amparo legal. Como previsto nos dispositivos legais acima
mencionados, para a pessoa física residente no País, independentemente de sua
nacionalidade ou da nacionalidade da fonte pagadora, deve ser oferecida á tributação a
universalidade dos rendimentos auferidos no período Assim é. ademais, em
atendimento ao Princípio da Universalidade de Renda, previsto no inciso I do § 2" do
art 153. da Constituição Federal.
36 Ressalte-se, ainda, que a legislação, para evitar a dupla tributação
internacional, instituiu a compensação de impostos para os países com os quais o
Brasil mantenha acordos de tributação Nestes casos, o contribuinte, se já tiver sido
tributado no exterior, poderá compensar este valor já pago com o devido pela
legislação brasileira, desde que presentes os requisitos e no limite previsto em lei
36 I - Nesse sentido foi firmado o acordo internacional entre o Brasil e a
Noruega, aprovado pelo Decreto Legislativo n* 50/1981, conforme abaixo
parcialmente transcrito
Decreto legislativo no 50, de 5 de dezembro ar 1981.
Art 1o É aprovado o texto da Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital,
concluída entre o Governo da República Federativa do Brasil e o governo do Reino
da Noruega, em Brasília. a 21 de agosto de 1980.
36.2 - No que tange ao pleito da defesa de ser considerado, para fins de
tributação o disposto no Decreto n* 86.710/1998, deve-se esclarecer que referido
Decreto foi editado em razão do supracitado Decreto Legislativo no 50/1981 e prevê,
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006772/2009-84

em seu art. 24, a tributação no Brasil dos rendimentos auferidos de fonte situada no
exterior, possibilitando a compensação do imposto relido no pais estrangeiro,
conforme abaixo se reproduz, exatamente da forma como previsto na legislação
interna que trata da matéria e já anteriormente transcrita
Decreto n° 86.710/1988 (...)
ARTIGO 24
Métodos para eliminar a Dupla tributação
I Quando um residente do Brasil receber rendimentos que. de acordo com as
disposições da presente Contração, sejam tributáveis na Noruega, o Brasil permitirá
que seja deduzido do Imposto que cobrar sobre os rendimentos dessa pessoa um
montante igual ao imposto sobre a renda pago na Noruega
Todavia, o montante deduzido não poderá exceder à fração do imposto sobre a
renda calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributáveis na
Noruega
As considerações da decisão recorrida acima colacionadas se apresentam claras e
inequívocas. Como se viu, pelos exatos termos do Decreto 86.710/1988, no caso do Acordo
firmado entre Brasil e Noruega, a eliminação da dupla tributação se dá pela compensação, no
país de destino, do tributo pago sobre os mesmos rendimentos na origem.
No caso sob apreço, o contribuinte juntou aos autos informações de que recebera
valores, mediante transferência de créditos da empresa norueguesa Skipakrok, da qual era sócio,
oriundos de empréstimos concedido a pessoa jurídica brasileira, como parte de seu lucro relativo
à liquidação da empresa norueguesa, tudo conforme documento de fl. 301/302.
O citado documento atesta, ainda, que tanto o empréstimo quando os dividendos
devidos pela liquidação da empresa Skipakrok foram informados ao fisco da Noruega no ano de
2004.
Não obstante, o fato de que os valores recebidos tenham sido tributados na origem
não afasta sua natureza tributária, tampouco a necessidade de informação para o Fisco brasileiro.
Contudo, não houve tal informação na declaração e rendimentos do recorrente e, ainda, não foi
juntado aos autos detalhes de eventuais valores pagos na origem que pudessem permitir, se fosse
o caso, a dedução dos valores devidos e exigidos no presente processo.
Neste sentido, ressalte-se que apenas parte do lançamento foi questionada pela
defesa, conforme muito bem pontuado na decisão recorrida.
Assim, não há nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.997 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006772/2009-84

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital